Tribunal: TJSP
Processo: 1008520-73.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Revisão contratual – Cessão de direitos havida com a anuência da demandada – Alegada aquisição efetuada sem o abatimento da quantia paga pelo anterior compromissário comprador –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Revisão contratual – Cessão de direitos havida com a anuência da demandada – Alegada aquisição efetuada sem o abatimento da quantia paga pelo anterior compromissário comprador – Descabimento – Valores especificados, em ambos os contrato, de forma diluída – Demonstração de indevida cobrança de valores – Ausência – Sentença de improcedência – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008520-73.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
DELSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e DASDORES ERNANDES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
2
Voto no 34010/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 dg/j.virtual
Apelantes: DELSON DE SOUZA E OUTRO
Apelada:
VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Comarca: Piracicaba - 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Maurício Habice
EMENTA
CERCEAMENTO DE DEFESA Dilação probatória
Dispensabilidade Existência de prova suficiente para
a formação da convicção do juiz Preliminar afastada
Recurso improvido.
CONTRATO Compra e venda Revisão contratual
Cessão de direitos havida com a anuência da
demandada
Alegada aquisição efetuada sem o
abatimento
da
quantia
paga
pelo
anterior
compromissário comprador Descabimento Valores
especificados, em ambos os contrato, de forma diluída
Demonstração de indevida cobrança de valores
Ausência Sentença de improcedência Ratificação
dos fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252
do RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls.132/136, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato. Ao final, condenou os autores no pagamento das
custas, despesas processuais e, em honorários de advogado, fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformados, os autores apelam, requerendo
a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 139/148. Preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
3
alegam cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, eis que
pugnaram pela oitiva de testemunhas. No mérito, em apertada síntese,
afirmam que, há necessidade da aplicação da legislação consumerista; que,
não houve desconto do valor pago pelo compromissário comprador que cedeu
os direitos sobre o bem; que, estão pagando em torno de três vezes mais o
valor original. Destacam que, “(...) até o ajuizamento da ação os apelantes já
haviam pago o valor de R$ 76.037,54, considerando o valor do terreno em R$
85.580,00, existe o saldo a pagar de R$ 9.812,46. Pior ainda, Eméritos
Julgadores, sendo o saldo devedor referente as 118 parcelas de R$
140.677,24, além dos reajustes anuais do IGPM/FGV, que incidirão sobra s
parcelas mais o valor já pago de R$ 76.034.54, totaliza o valor de R$
216.711,78, que corresponde a quase três vezes o valor original do terreno, o
que é um absurdo e desproporcional, considerando a situação dos Apelantes,
que estão em grande desvantagem ao Apelado.(...)”
Com a resposta, subiram os autos.
Em seguida, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhimento.
Inviável se falar em ocorrência de cerceamento
de defesa, porquanto, havendo prova suficiente para a formação da convicção
do juiz, o julgamento no estado não é apto a configurá-la, sendo
desnecessária a dilação probatória, cujos número e espécie de provas a serem
produzidas dependem do entendimento do juízo acerca da sua essencialidade
à formação de seu livre convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
4
Nesse sentido:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento de defesa Alegação de
afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa Circunstância em que os elementos de convicção suficientes para o perfeito
esclarecimento do julgador e o correto equacionamento da lide, de forma que
inexistentes as alegadas afrontas
Recurso não provido. (Apelação Cível n.
1.026.812-0/8 Cotia 25a Câmara de Direito Privado Relator: Marcondes D'Angelo
27.1.09 V.U. Voto n. 17136).
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Ação cominatória
Alegação de
cerceamento de defesa Desacolhimento Suficiência dos elementos dos autos para
embasar a convicção do magistrado
Desnecessidade de dilação probatória

Validade da antecipação do julgamento
Preliminar rejeitada. (Apelação Cível n.
233.105-4/9-00
São Paulo
5a Câmara de Direito Privado
Relator: Oldemar
Azevedo 17.12.08 V.U. Voto n. 13.297).
No mais, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
5
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Trata-se de ação de revisão de contrato, em
razão da aquisição do imóvel, por meio de contrato de cessão de direito, com a
anuência da parte demandada.
Respeitadas as razões dos apelantes, razão
não lhes assiste.
Alegada aquisição efetuada sem o abatimento
da quantia paga pelo anterior compromissário comprador não prospera, na
medida em que, aquela contratação ocorreu de forma diluída, quanto ao
pagamento, logo, não se pode levar em conta R$85.850,00, para subtração do
quanto foi pago, no decorrer de três anos, diante da aquisição originária,
2.013.
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em
20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge
Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em
14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em
15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
6
Ademais, a cessão havida, o foi em 2.016,
também sem o pagamento à vista e, com a clara especificação dos valores
fls.30/33, sem que houvesse alegação de quaisquer vícios de consentimento.
Portanto, ausente demonstração de indevida
cobrança de valores, mediante a existência de contrato com cláusulas
transparentes, a insurgência não prospera, mantendo-se intacta a r.sentença.
Por oportuno, transcreve-se: “(...)Não se pode
presumir, de forma abstrata, que o aderente de contrato de adesão seja
pessoa sempre insciente do que assina, como se fosse um parvo ou ignorante,
destituído de qualquer conhecimento. Entendimento nesse sentido implica a
falência do sistema contratual, pois na sociedade de massas em que vivemos,
a regra é a celebração de contratos de adesão, figurando num dos pólos,
normalmente, pessoa jurídica, daí não decorrendo, por si só, a nulidade do
acordo pactuado ou de suas cláusulas. Isso porque a primazia da liberdade
contratual deve ser respeitada, mormente porque as condições e termos do
contrato eram de ciência dos autores e expresso em termos claros.(...)”.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008520-73.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 34010 cmbm532
7
os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator